Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
1009541-91.2022.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: EVANDO VIANA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo Ministério Público, almejando atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0016598-08.2009.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, contra a decisão que deferiu o pedido de Evando Viana da Silva visando ser mantido em prisão domiciliar.
Após o deferimento da liminar por este relator no dia 20 de maio deste ano, o requerido, por meio da petição encontradiça no ID 129024152, alegou que ele “possuía retorno agendado ao médico para o dia 23/05/2022 às 09 da manhã, e assim, o fez, inclusive quando do pedido da prisão domiciliar, fora informado que o Reeducando ao DEFECAR, tem sentido fortes dores com SANGRAMENTO, e, no retorno médico de hoje, após consulta médica, foi averiguado pelo médico Dr. Joel Brandão Molina, o surgimento de dois caroços no canal anal (canal do ânus),”, motivo pelo qual requer a reconsideração da aludida decisão a fim de que seja mantido em prisão domiciliar.
É o relatório. Decido.
Não obstante os argumentos trazidos pelo requerido impõe-se reconhecer que este pedido de reconsideração não pode ser acolhido, sobretudo porque, ao menos neste momento, não se vislumbra qualquer elemento de convicção capaz de modificar o entendimento adotado por este magistrado quando deferiu a medida de urgência dando efeito suspensivo ao agravo em execução interposto pelo requerente.
Isso porque, embora o requerido tenha sido submetido a uma cirurgia proctológica e, atualmente, precise de cuidados especiais, não se pode afirmar que está acometido de doença grave que justifique sua prisão domiciliar. De fato, como ficou consignado na decisão que se pretende modificar, o seu problema é comum e o procedimento cirúrgico foi realizado em 19 de abril deste ano, ou seja, há mais um mês. Logo, fica evidente que o período sensível e crítico do pós-operatório já foi ultrapassado.
Além disso, do atestado médico apresentado pelo requerido, logo depois do deferimento da liminar, consta apenas que precisa de cuidados simples, sem qualquer complexidade, por exemplo: “dieta diferenciada laxativa, não ficar muito tempo sentado ou deitado, higienização com sabote e agua...”. E, como se isso não bastasse, não veio para estes autos a prova de que o seu tratamento não tem condições de ser feito dentro da penitenciária do Estado, circunstâncias, essas, que impossibilitam, ao menos nesta fase, o deferimento do seu pedido, uma vez que, para tanto, deveria ter sido comprovado, de plano, que ele sofre de doença grave e que não pode ser tratado no local onde está custodiado.
Por conseguinte, não se constata qualquer ilegalidade a ser reparada nesta oportunidade, não tendo, por outro lado, o requerido trazido para estes autos fato novo capaz de ilidir os fundamentos lançados na decisão deste magistrado (de que a doença do requerido não é grave), tampouco documentos idôneos para comprovar o seu atual estado grave de saúde, tendo em vista que apresentou somente um atestado médico com prescrições simples de tratamento.
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que concedeu a liminar vindicada pelo requerente, determinando que a Secretaria responsável certifique o cumprimento das medidas anteriormente requeridas na decisão que se vê no ID 128794678.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator